Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-14.2025.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001544-14.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PGE (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (RECORRIDO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PAGOS POR PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 8.541/1992. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE RETENTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade da retenção do imposto de renda incidente sobre honorários advocatícios contratuais pagos por meio de precatório e condenou o ente público à restituição dos valores indevidamente retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a retenção do imposto de renda na fonte sobre valores recebidos a título de honorários advocatícios contratuais pagos via precatório; e (
ii
) saber se o ente que realizou a retenção possui legitimidade passiva para responder pela restituição do valor retido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46 da Lei nº 8.541/1992 trata da retenção do imposto de renda na fonte em relação a rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial. Honorários
contratuais não são fixados por decisão judicial e, portanto, não se enquadram nessa hipótese legal.

A retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios contratuais configura exigência tributária sem amparo legal, violando o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I).

O ente responsável pela retenção indevida detém legitimidade para responder pela repetição do indébito, nos termos do art. 165 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a retenção de imposto de renda na fonte sobre valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais por precatório. 2. O ente federativo que efetua a retenção indevida possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de repetição de
indébito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito proposta por
Wolney

Ceza
Mesquita Toledo, em que se reconheceu a ilegalidade da retenção de IRPF no valor de R$ 6.684,96

(seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
, incidente sobre honorários advocatícios contratuais pagos via precatório judicial, determinando-se a restituição do montante, com correção monetária desde o recolhimento indevido e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Na sentença, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e julgou-se procedente o pedido, por considerar que a retenção de imposto sobre honorários contratuais carece de previsão legal, por não se tratar de verba decorrente de decisão judicial.

O Estado sustenta, em suas razões:

A ilegitimidade passiva, por se tratar de tributo federal cuja restituição competiria à União;

A legalidade da retenção, com base em
normas administrativas como a IN RFB nº 1.500/2014;

A vinculação do TJMT à obrigação de reter o imposto conforme previsto em instruções normativas e ofícios internos.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e sustenta que o recurso não enfrenta os fundamentos da decisão, requerendo, portanto, o não provimento.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Conforme consignado na sentença, embora o Imposto de Renda seja tributo de competência da União, a jurisprudência é firme ao reconhecer que o ente federado que realiza a retenção é responsável pela restituição, mesmo que o destinatário final da arrecadação seja diverso.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, por meio do Tribunal de Justiça (TJMT), foi o responsável pela retenção e repasse do tributo sobre o valor pago ao autor. Assim, responde objetivamente por eventual retenção indevida, com fundamento no princípio da causalidade, sendo, portanto, parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

Natureza contratual da verba e ilegalidade da retenção

A controvérsia está centrada na legalidade da retenção do IRPF sobre
honorários contratuais
. A sentença de origem é clara ao concluir que os valores pagos ao autor, via precatório, não decorrem de decisão judicial, mas sim de ajuste privado entre advogado e cliente, isto é, têm natureza contratual.

O art. 46 da Lei 8.541/92 autoriza a retenção na fonte de imposto de renda sobre rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial
, e, em seu §1º, II, menciona expressamente honorários advocatícios. No entanto, a interpretação correta dessa norma — como acolhida na sentença — deve distinguir entre:

Honorários sucumbenciais
: fixados judicialmente → sujeitos à retenção;

Honorários contratuais
: pactuados entre advogado e cliente → não sujeitos à retenção, pois não decorrem de decisão judicial.

A retenção do imposto sobre verba de natureza contratual extrapola a autorização legal, violando o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF). Como bem observou o juízo de origem, a hipótese não se enquadra no regime legal do art. 46 da Lei 8.541/92.

Ademais,
como citado na r. sentença,
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça diferencia
honorários sucumbenciais
, que são fixados judicialmente e estão sujeitos à retenção, dos contratuais, que decorrem de ajuste privado entre cliente, e advogado e não se enquadram como rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial. Veja:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIOS.
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência no sentido de que a previsão do artigo 46, caput, da Lei n. 8.541/1998, relativamente à retenção em fonte do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, alcança o pagamento de honorários advocatícios que sejam decorrentes de decisão judicial. Precedentes. 2.
Os honorários contratuais, por sua natureza, não se enquadram na previsão legal do art. 46, § 1º, II, da Lei n. 8.541/1992, norma referente aos honorários de sucumbência, os quais são os rendimentos efetivamente pagos em cumprimento de decisão judicial
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (
AgInt
no
REsp
1862786/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
de 27.11.2020).
(
grifei
)

Responsabilidade pela restituição

O fato de o TJMT, por orientação administrativa ou normativa da Receita Federal, ter efetuado a retenção, não isenta o Estado de Mato Grosso da responsabilidade pela devolução, pois é quem promoveu o ato de retenção na fonte.

Conforme dispõe o art. 884 do Código Civil, ninguém pode enriquecer-se ilicitamente à custa de outrem. Restando demonstrada a retenção indevida, é cabível a repetição do indébito.

Correção monetária e juros

A sentença determinou a correção monetária desde o recolhimento indevido, conforme Súmula 162 do STJ, e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ e art. 167, parágrafo único, do CTN. Para os encargos posteriores à EC 113/2021, fixou-se corretamente a SELIC como índice único, o que deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025